Tribunal: TJBA
Processo: 8180641-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8180641-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL DA SILVA CRUZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu Gabriel da Silva Cruz em face de sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto). A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pela garantia do direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram o flagrante constituem prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se o réu preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 e em qual fração deve incidir o redutor. III. Razões de decidir 3. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo e de plena eficácia probatória, sobretudo quando ausente qualquer indicativo concreto de parcialidade ou de interesse na incriminação falsa do réu, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, encargo do qual não se desincumbiu. 4. Imprecisões periféricas nos relatos, como a incapacidade de algum policial de precisar quem efetuou a busca pessoal ou a ordem cronológica de ocorrências anteriores, constituem lacunas secundárias e compreensíveis, dado o transcurso de mais de dois anos entre o fato e as audiências e a intensa rotina operacional dos agentes, sem aptidão para infirmar o núcleo da narrativa acusatória, que se manteve firme e coerente em todos os depoimentos. 5. A versão do réu de que as drogas foram plantadas pelos policiais, desprovida de qualquer elemento objetivo de corroboração nos autos, não é apta a afastar a robusta prova do flagrante. 6. Para fins de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, verificou-se, mediante pesquisa nos sistemas desta Corte Estadual, que o réu possui condenação definitiva transitada em julgado por crime de tráfico de drogas (autos n. 0301155-59.2014.8.05.0001, 1.ª Vara de Tóxicos da Capital), com extinção da pena declarada em 28.08.2017, sendo o fato apurado nos presentes autos praticado no período depurador de 05 (cinco) anos contados da extinção da pena, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, o que configura reincidência. O réu reincidente não preenche os requisitos de bons antecedentes e de ausência de dedicação a atividades criminosas. Todavia, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, a fração fixada na sentença recorrida deve ser integralmente mantida. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida em sua inteireza. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a fundamentar condenação por tráfico de drogas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova ou o interesse dos agentes na incriminação falsa do réu. 2. O réu reincidente não preenche os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, vedada, contudo, em recurso exclusivo da defesa, qualquer majoração da pena fixada na sentença recorrida." Legislação relevante citada: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4.º; CPP, art. 617. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC n. 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, REsp n. 1.977.027/PR e REsp n. 1.977.180/PR, 3.ª Seção, Tema Repetitivo n. 1.139, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8180641-57.2022.8.05.0001, provenientes da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado GABRIEL DA SILVA CRUZ, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora